Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005793-12.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Provisória, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ISABELA CAROLINA MENDO - CPF: 062.667.011-03 (ADVOGADO), ELAINE TEREZINHA IZEPPI - CPF: 503.341.741-04 (AGRAVANTE), ADILAINE APARECIDA IZEPPI DE OLIVEIRA - CPF: 337.620.231-15 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 240.272.199-53 (AGRAVADO), ADY WILLIAN GODOI IZEPPI - CPF: 034.617.901-76 (AGRAVADO), REGINA MARIA GODOI IZEPPI - CPF: 474.732.901-34 (AGRAVADO), SIDILAINE JANETE IZEPPI - CPF: 158.048.428-03 (AGRAVADO), SILVIA KRUGER IZEPPI - CPF: 886.750.841-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 392.764.811-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005793-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELAINE TEREZINHA.

AGRAVADOS:
ADILAINE APARECIDA IZEPPI DE OLIVEIRA e OUTROS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. USO EXCLUSIVO DE BEM DO ESPÓLIO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA. SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CONDOMÍNIO À HERANÇA INDIVISA. VALOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em inventário que, embora tenha determinado a suspensão do feito em razão de ação de usucapião, reconheceu o direito do espólio ao recebimento de indenização provisória pelo uso exclusivo de imóvel pela agravante, fixando valor mensal correspondente a um salário mínimo, a ser depositado judicialmente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a fixação de indenização provisória pelo uso exclusivo de bem integrante de herança indivisa, mesmo diante da suspensão do inventário por prejudicialidade externa e da pendência de ação possessória (usucapião).

III. Razões de decidir

A suspensão do inventário, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, não afasta a incidência do regime jurídico da herança indivisa, que permanece submetida às regras do condomínio até a partilha.

Nos termos do art. 1.791 do CC, a herança constitui unidade indivisível, assegurando igualdade substancial entre os herdeiros quanto à fruição dos bens, sendo indevido o uso exclusivo por um deles sem compensação aos demais.

A fixação de indenização compensatória não pressupõe definição definitiva da titularidade dominial, mas decorre da situação fática atual e da presunção jurídica de integração do bem ao acervo hereditário até decisão em sentido contrário.

A medida revela caráter prudencial, sobretudo porque os valores são depositados em juízo, garantindo reversibilidade em caso de reconhecimento da usucapião.

O arbitramento provisório de valor, ainda que sem perícia prévia, não viola os arts. 371 e 489 do CPC, por se tratar de providência cautelar, sujeita à posterior revisão mediante avaliação técnica.

A pretensão de conversão automática da fruição exclusiva em adiantamento de herança não se sustenta, pois tal solução implicaria enriquecimento indevido de um herdeiro em detrimento dos demais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão do inventário por prejudicialidade externa não impede a aplicação das regras do condomínio à herança indivisa, inclusive quanto à compensação pelo uso exclusivo de bem comum.

2. É legítima a fixação de indenização provisória pelo uso exclusivo de imóvel integrante do espólio, ainda que pendente discussão possessória, desde que assegurada a reversibilidade dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.791; CPC, arts. 313, V, “a”, 371 e 489, § 1o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005793-12.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELAINE TEREZINHA.

AGRAVADOS:
ADILAINE APARECIDA IZEPPI DE OLIVEIRA e OUTROS.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência na modalidade de efeito suspensivo, interposto por
ELAINE TEREZINHA IZEPPI
contra decisão proferida nos autos do Inventário Judicial no 1003302-31.2019.8.11.0015, sob o rito de Arrolamento Sumário, dos bens deixados por SILVIA KRUGER IZEPPI,
que, dentre outras providências, reconheceu o direito do espólio ao recebimento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel inventariado pela agravante, fixando provisoriamente o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal, a ser depositado judicialmente, bem como determinou a suspensão do inventário até o deslinde da controvérsia possessória a ser discutida em ação própria.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada seria contraditória, porquanto, ao mesmo tempo em que reconheceu a existência de prejudicialidade externa e determinou a suspensão do inventário até a definição da titularidade do único bem em ação autônoma de usucapião, impôs-lhe a obrigação de pagar alugueis provisórios, medida que, segundo afirma, pressuporia a certeza de que o imóvel integra o acervo hereditário.

Argumenta que, caso venha a ser reconhecida a usucapião em seu favor, o bem jamais terá integrado o patrimônio da falecida, razão pela qual seria indevida a cobrança de aluguéis.

Sustenta que a cobrança de alugueis entre herdeiros pressupõe copropriedade incontroversa, oposição expressa dos demais e ausência de causa jurídica para a posse exclusiva, circunstâncias que, a seu ver, não estariam consolidadas no caso concreto.

Defende que a discussão acerca da posse e eventual usucapião configura questão de alta indagação, a ser resolvida em ação própria, de modo que também a exigibilidade de alugueis deveria ser suspensa até o trânsito em julgado da demanda possessória.

Aduz, ainda, que o valor fixado – correspondente a um salário mínimo – foi arbitrado sem qualquer avaliação técnica ou prova do valor locatício de mercado, violando o dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como o art. 371 do mesmo diploma. Afirma que apresentou estudo de mercado indicando valor inferior e que a imposição do montante arbitrado lhe causa onerosidade excessiva.

Subsidiariamente, requer que a obrigação de pagamento somente tenha início após a realização de avaliação judicial, ou que o valor provisório seja reduzido a patamar considerado justo.

Alternativamente, pugna para que o uso exclusivo do imóvel seja tratado como adiantamento de herança, a ser compensado oportunamente no momento da partilha, sem a necessidade de desembolso mensal imediato.

Sustenta a presença dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando existir probabilidade de provimento do recurso, ante a alegada contradição da decisão, e perigo de dano, consistente na obrigação de efetuar pagamentos mensais sob pena de eventual desocupação do imóvel.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 345951882.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

O recurso comporta conhecimento, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal não diz respeito à suspensão do inventário — providência que, aliás, não é objeto de impugnação direta —, mas à legitimidade da fixação de indenização provisória pelo uso exclusivo do único bem do espólio enquanto pendente definição possessória em ação própria.

Desde logo, afasto a alegação de contradição interna da decisão recorrida.

A suspensão do inventário foi determinada com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, segundo o qual o processo será suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa pendente. Trata-se de instrumento de técnica processual destinado a evitar decisões conflitantes e assegurar coerência sistêmica.

Tal providência, contudo, não tem o condão de desconstituir, provisoriamente, o regime jurídico aplicável ao acervo hereditário. Até que sobrevenha decisão judicial definitiva afastando o imóvel do patrimônio transmitido pela de cujus, subsiste a presunção de sua integração ao acervo, ainda que sob a forma de direitos possessórios.

O art. 1.791 do Código Civil é categórico ao estabelecer que a herança se defere como um todo unitário, sendo indivisível até a partilha, regulando-se pelas normas do condomínio. A indivisibilidade não é meramente formal, mas possui repercussões jurídicas concretas, impondo igualdade substancial entre os coerdeiros quanto à fruição e administração do patrimônio comum.

A suspensão do inventário impede a conclusão da partilha; não suspende, contudo, a incidência das normas condominiais.

É precisamente nessa moldura que se insere a fixação da indenização compensatória.

A posse exclusiva do imóvel pela agravante é fato incontroverso. A oposição dos demais herdeiros encontra-se materializada desde as primeiras declarações. O uso exclusivo, impedindo a fruição pelos demais, configura situação típica de desequilíbrio patrimonial em condomínio.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que é possível a fixação de alugueis pela utilização exclusiva de bem deixado pelo autor da herança por um dos herdeiros, entendimento que decorre da aplicação das regras do condomínio à herança indivisa.

Não se trata de antecipação de partilha, nem de presunção absoluta de titularidade dominial. Trata-se de medida compensatória fundada na realidade fática atual e na presunção jurídica vigente até ulterior definição.

Ademais, a decisão recorrida adotou solução de extrema prudência ao determinar que os valores sejam depositados judicialmente, permanecendo sob controle do juízo, assegurando reversibilidade integral caso venha a ser reconhecida eventual usucapião.

No que concerne ao valor fixado, não se vislumbra violação aos arts. 371 e 489 do CPC. A decisão explicitou que o valor definitivo dependerá de avaliação, fixando parâmetro provisório em caráter cautelar. A exigência de perícia prévia é incompatível com a natureza provisória da medida.

A fixação de valor moderado, passível de revisão e integralmente reversível, não configura arbitramento intuitivo vedado, mas exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado.

Também não prospera a pretensão de conversão automática em adiantamento de herança. O instituto da colação não se confunde com compensação pelo uso exclusivo pós-óbito. Admitir a fruição exclusiva sem qualquer compensação imediata significaria permitir enriquecimento indevido de um herdeiro às expensas dos demais.

Por fim, quanto à previsão de possível desocupação em caso de inadimplemento, impõe-se apenas esclarecer que eventual medida dessa natureza dependerá de decisão judicial específica e fundamentada, não decorrendo automaticamente da fixação da indenização.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a decisão recorrida está em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação adotada por este Tribunal ao indeferir a tutela recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026